Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-62.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-62.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELIAS DA ROCHA - CPF: 442.423.601-34 (EMBARGANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Embargos de declaração. Militar da reserva remunerada. Guarda patrimonial. Omissão inexistente. Ausência dos vícios do art. 1.022 do
cpc
.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que reconhecia a averbação de tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial por militar da reserva remunerad
a
como tempo de serviço militar para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria integral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de examinar jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente o entendimento do STF na ADI 3663/MA, e dispositivos constitucionais, como os
arts
. 37 e 42, § 1o, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, que examinou a legislação estadual aplicável (LC/MT no 279/2007, LC/MT no 231/2005 e Lei no 10.076/2014), concluindo pela inexistência de direito à averbação
para fins previdenciários, dada a natureza transitória, voluntária e excepcional da convocação.

4. O julgamento da ADI 3663/MA pelo STF foi corretamente interpretado como reafirmação de que a convocação de militares da reserva não configura retorno pleno à atividade, mas prestação de serviço anômala, voluntária e transitória, sem repercussão previdenciária ou funcional.

5. O acórdão enfrentou expressamente o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), e, ainda que não mencione o art. 42, § 1o, da CF/1988, examinou o regime jurídico aplicável ao militar estadual, inexistindo necessidade de citação literal para fins de prequestionamento.

6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo.

7
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 37, caput, e 42, § 1o; CPC, art. 1.022; LC/MT no 279/2007,
arts
. 1o, 4o e 10; LC/MT no 231/2005, art. 118, § 1o; Lei no 10.076/2014, art. 36, § 2o, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 3663/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.10.2016; TJMT, Apelação Cível no 1016853-78.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.07.2025; TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

e
m
face do
acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado
de
Mato Grosso
, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido o direito do embargante à averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial como efetivo tempo de serviço militar para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aposentadoria integral.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a questão sob a ótica da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da natureza do vínculo do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo e dos direitos dele decorrentes. Sustenta que o acórdão
fundamentou-se
apenas na legislação estadual, sem considerar princípios constitucionais e entendimentos já pacificados em instâncias superiores.

Para fins de prequestionamento, reque
reu
manifestação expressa sobre a aplicação ao caso concreto do art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da legalidade), do art. 42, § 1o, da Constituição Federal (direitos dos militares), e do entendimento firmado pelo STF na ADI 3663/MA, que trata da natureza do vínculo do militar da reserva convocado
(Id
326320868
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugn
ou
pel
a rejeição dos embargos
(I
d

334352368
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id
324860387
:

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Apelação Cível. Militar estadual da reserva remunerada. convocação para a guarda patrimonial. Impossibilidade de averbação para fins de aposentadoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por 3o Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar estadual, reconhecendo o direito à averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial como tempo de serviço militar para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria integral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial por militar da reserva remunerada pode ser averbado como tempo de serviço ativo para fins de aposentadoria integral; e (
ii
) estabelecer se há equiparação
plena entre militar da reserva convocado e militar da ativa, inclusive para fins de promoção e progressão funcional.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar no 279/2007 estabelece que a convocação de militar da reserva para o serviço ativo possui caráter voluntário, excepcional e com regime jurídico próprio, não configurando retorno pleno à atividade militar regular.

4. O art. 10 da LC no 279/2007, ao alterar o art. 118, §1o, da LC no 231/2005, confere ao militar convocado os mesmos direitos e deveres do militar da ativa, excetuando expressamente a promoção.

5. O art. 4o da LC no 279/2007 prevê gratificação sem incidência de contribuição previdenciária, impedindo o reconhecimento do período como tempo de serviço para fins previdenciários, em respeito ao princípio contributivo.

6. A LC no 555/2014, nos
arts
. 62 e 63, deve ser interpretada conforme o princípio da especialidade, prevalecendo as regras específicas da LC no 279/2007.

7. O art. 36, §2o, V, da Lei no 10.076/2014 veda a promoção de militares que tenham passado à reserva, reforçando a impossibilidade de equiparação plena com os da ativa.

8. A invocação dos princípios da isonomia e da dignidade não justifica o afastamento das limitações legais específicas do regime jurídico da convocação.

9 A jurisprudência citada pelo apelado não autoriza, de forma ampla, a equiparação para efeitos previdenciários ou de progressão funcional, limitando-se a verbas indenizatórias ou efeitos específicos da legislação vigente à época.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O tempo de serviço prestado por militar da reserva remunerada convocado para a Guarda Patrimonial não pode ser averbado para fins de aposentadoria integral, por ausência de contribuição previdenciária e vedação legal expressa. 2. O militar convocado nos termos da LC no 279/2007 não possui direito à promoção ou inclusão em quadro de acesso, dada a especificidade do regime jurídico da convocação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 279/2007,
arts
. 1o, 2o, 4o e 10; LC/MT no 231/2005, art. 118, §1o; LC/MT no 555/2014,
arts
. 62 e 63; Lei no 10.076/2014, art. 36, §2o, V; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1016853-78.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.07.202
5.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do julgamento da ADI 3663/MA pelo Supremo Tribunal Federal, que trataria da natureza do vínculo do militar da reserva convocado para o serviço ativo.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

Ao examinar detidamente o acórdão, verifico que não há omissão a ser sanada. O voto analisou a legislação estadual aplicável ao caso, notadamente a Lei Complementar n. 279/2007, a Lei Complementar n. 231/2005 e a Lei n.
10.076/2014, concluindo pela impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria integral e inclusão em quadro de acesso para promoção.

O acórdão expressamente consignou
– Id
324860387
:

Quanto à jurisprudência invocada pelo apelado, é importante observar que, embora existam decisões que mencionam que o militar retornado ao serviço ativo "deve receber tratamento como se ativo fosse, para todos os efeitos", esta equiparação deve ser interpretada dentro dos limites da legislação específica que rege a convocação.

A própria ementa do REsp 1257893/PE se refere a "
todos os direitos previstos na legislação vigente à época da passagem para a segunda inatividade
" e exemplifica com o direito à "
ajuda de custo
", que é uma verba de natureza indenizatória, diferente da contagem de tempo para aposentadoria integral ou promoção de carreira.

Não há, na referida ementa, qualquer indicação de que essa equiparação se estenda aos direitos de carreira e previdenciários de forma absoluta, desconsiderando as ressalvas legais da convocação. Ao contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual aponta para a impossibilidade de averbação do tempo de serviço na Guarda Patrimonial para fins de aposentadoria integral e inclusão em quadro de acesso para promoção.

Quanto ao julgamento da ADI 3663/MA pelo Supremo Tribunal Federal, trazido agora nos embargos de declaração, observo que tal precedente não foi expressamente invocado nas razões recursais ou nas contrarrazões à
apelação, não havendo, portanto, omissão do julgado quanto a este ponto específico.

Ademais, o referido julgado, ao contrário do que sugere o embargante, não favorece sua tese.

Na ADI 3663/MA, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de lei maranhense que autorizava a designação de policiais militares da reserva remunerada para a realização de tarefas por prazo certo, definindo o respectivo regime jurídico. O STF entendeu que

o militar da reserva que presta tarefas por tempo certo permanece em situação de inatividade, exercendo de modo voluntário e transitório função anômala, que não importa investidura em cargo público nem formação de novo vínculo com a Administração.

Tal entendimento, longe de contrariar o acórdão embargado, reforça a conclusão de que a convocação do militar da reserva remunerada para o serviço ativo possui natureza jurídica específica e diferenciada, caracterizada pela voluntariedade e pela transitoriedade, não se confundindo com o retorno pleno à atividade militar regular.

O acórdão embargado, ao analisar o art. 1o da Lei Complementar n. 279/2007, destacou justamente que "a convocação possui caráter voluntário e excepcional, não se confundindo com o retorno pleno à atividade militar regular. Trata-se de situação jurídica específica, com regime próprio e finalidades determinadas".

Portanto, o precedente do STF na ADI 3663/MA, longe de configurar omissão no julgado, corrobora a fundamentação adotada no acórdão embargado, no sentido de que a convocação do militar da reserva remunerada
para o serviço ativo não implica retorno pleno à atividade militar regular, mas sim exercício de função anômala, de caráter voluntário e transitório.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelo embargante (art. 37, caput, e art. 42, § 1o, da Constituição Federal), observo que o acórdão embargado expressamente mencionou o princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, ao afirmar que "a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza".

Em relação ao art. 42, § 1o, da Constituição Federal, que trata dos direitos dos militares, embora não tenha havido menção expressa a este dispositivo, o acórdão analisou detidamente a legislação estadual que regulamenta os direitos dos militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, em consonância com a competência legislativa estadual para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores militares, nos termos do próprio art. 42 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025